Tribunal: TRF3
Processo: 5002277-42.2020.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
655/689)

5002277-42.2020.4.03.6123

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002277-42.2020.4.03.6123

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: SIRLEI DE FATIMA ZUPPARDO TEIXEIRA, VICTORIA RENATA BARBOZA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: BRUNA SIOMARA DE ALMEIDA BARBOZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO ANTONIO FONTANA - SP242720-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO - SP113119-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: BRUNA SIOMARA DE ALMEIDA BARBOZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DA CORRÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu união estável entre a autora e o segurado falecido e concedeu pensão por morte vitalícia, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros após a cessação do benefício percebido pela filha do instituidor. O acórdão também afastou a condenação da corré à restituição de valores recebidos de boa-fé. A corré, ora embargante sustenta erro material quanto à data considerada para o atingimento da maioridade previdenciária. A parte autora, ora embargante alega omissão e contradição quanto às parcelas compreendidas entre a data do óbito e o termo inicial fixado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material quanto à data da maioridade previdenciária da corré para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (ii) analisar se o acórdão contém omissão ou contradição quanto às parcelas anteriores ao termo inicial e à aplicação do art. 76 da Lei no 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte com base no art. 76 da Lei no 8.213/1991, para evitar pagamento em duplicidade, uma vez que a corré já percebia integralmente o benefício.

Constatou-se erro material na indicação da data em que a corré atingiu a maioridade previdenciária, a qual ocorre aos 21 anos, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício da autora ser fixado no dia seguinte ao implemento dessa idade, em 24/04/2026.

Inexistem omissões ou contradições quanto às parcelas anteriores ao termo inicial, pois o acórdão expressamente aplicou o art. 76 da Lei no 8.213/1991 e a jurisprudência do STJ para afastar pagamento em duplicidade e reconhecer que valores recebidos de boa-fé por dependente habilitado não são passíveis de restituição.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado, inexistindo vício a justificar efeitos modificativos no que se refere às alegações da embargante SIRLEI.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da corré parcialmente acolhidos para corrigir erro material quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixado em 24/04/2026. Embargos de declaração da autora rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte em favor de dependente habilitado posteriormente deve observar o art. 76 da Lei no 8.213/1991, a fim de evitar pagamento em duplicidade quando já houver dependente recebendo integralmente o benefício.

Valores recebidos de boa-fé por dependente habilitado não estão sujeitos à restituição, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 74 e 76.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 967190 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/06/2016; STF, RE 721149 AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/08/2016; STJ, REsp 1371006/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/12/2016; STJ, REsp 201700292244, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/12/2017; TRF3, ApCiv 0014324-65.2011.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 26/03/2025; TRF3, ApCiv 0004576-26.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 15/07/2020; TRF3, ApelRemNec 0029826-03.2015.4.03.9999, rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 07/10/2019; STJ, REsp 1678887/RS, Segunda Turma, j. 09/10/2017; TRF3, ApCiv 5005259-14.2018.4.03.6183, 10a Turma, j. 10/12/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002277-42.2020.4.03.6123

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: SIRLEI DE FATIMA ZUPPARDO TEIXEIRA, VICTORIA RENATA BARBOZA TEIXEIRA

REPRESENTANTE: BRUNA SIOMARA DE ALMEIDA BARBOZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO ANTONIO FONTANA - SP242720-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO - SP113119-N

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: BRUNA SIOMARA DE ALMEIDA BARBOZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela corré contra acórdão proferido por esta E. Turma, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO VITALÍCIO. FILHA JÁ HABILITADA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA CORRÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela autora e corré contra sentença que reconheceu união estável entre autora e o segurado falecido, concedendo pensão por morte vitalícia (DIB: 20/04/2017; DIP: 01/07/2024) e condenando a corré ao ressarcimento direto à autora de valores recebidos indevidamente. A autora pleiteia pagamento das parcelas atrasadas pelo INSS e afastamento da obrigação de ressarcimento pela corré. A corré suscita nulidade por julgamento ultra petita, nega união estável anterior ao casamento e requer o afastamento da condenação à devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) nulidade da sentença por julgamento ultra petita; (ii) comprovação da união estável anterior ao casamento para fins de pensão vitalícia; (iii) termo inicial dos efeitos financeiros e obrigação de restituição de valores recebidos pela corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de nulidade, pois a sentença não extrapolou os limites da lide e eventual excesso pode ser corrigido em grau recursal.

Comprovada a união estável desde 2013 até o casamento em 2016 por prova testemunhal e documental, aplicando-se a legislação vigente à época do óbito (20/04/2017), anterior à Lei no 13.846/2019, que permitia prova exclusivamente testemunhal robusta.

Fixado o termo inicial dos efeitos financeiros no dia seguinte à maioridade da corré (24/04/2023), conforme art. 76 da Lei no 8.213/91, para evitar pagamento em duplicidade, pois a corré já recebia integralmente a pensão.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 979/STJ, reconhece que valores recebidos de boa-fé por beneficiário, em razão de erro administrativo ou pagamento indevido, não ensejam devolução direta ao outro dependente e tampouco ao próprio INSS. No presente caso, há elementos que indicam que a corré Victória recebeu os valores de boa-fé, na qualidade de dependente habilitada, não havendo prova de má-fé ou fraude. Por isso, afasta-se a condenação da corré à restituição dos valores.

Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC 136/2025.

Considerando que o direito pleiteado pela autora foi reconhecido, sendo alterada apenas o termo inicial do benefício, entende-se que decaiu de parte mínima do pedido, restando vencedora na ação, pelo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser pagos pelos corréus em partes iguais, fixada a verba honorária em 10% do valor da causa, devendo-se observar em relação à corré Victória a suspensão em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da autora provida para afastar a condenação da corré ao pagamento de valores atrasados. Apelação da corré parcialmente provida para afastar a restituição da cota-parte. Termo inicial dos efeitos financeiros fixado em 24/04/2023.

Tese de julgamento:

A união estável anterior ao casamento, comprovada por prova testemunhal e documental, legitima a concessão de pensão por morte vitalícia.

O termo inicial dos efeitos financeiros, em caso de dependente já habilitado, deve observar o art. 76 da Lei no 8.213/91, evitando pagamento em duplicidade.

Valores recebidos de boa-fé por dependente habilitado não estão sujeitos à restituição, conforme Tema 979/STJ.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, V; Lei no 8.213/1991, arts. 16, § 3o e § 4o, 26, 74, 76, 77, § 2o, 102; CPC, arts. 98, §§ 3o e 5o, 487, I; Código Civil, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1678887/RS, Segunda Turma, j. 09/10/2017; STJ, REsp 1371006/MG, Primeira Turma, j. 13/12/2016; STJ, REsp 201700292244, Segunda Turma, j. 19/12/2017; TRF3, ApCiv 5005259-14.2018.4.03.6183, 10a Turma, j. 10/12/2021; TRF3, ApCiv 0014324-65.2011.4.03.6183, 10a Turma, j. 26/03/2025; TRF3, ApCiv 0004576-26.2019.4.03.9999, 10a Turma, j. 15/07/2020; TRF3, ApelRemNec 0029826-03.2015.4.03.9999, 7a Turma, j. 07/10/2019.

A corré afirma que há erro material no julgado ao estabelecer que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido à autora seria em 24/04/2023, quando teria completado a maioridade. Sustenta que a maioridade para fins previdenciários é 21 anos. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício mencionado.

Já a parte autora aduz que há omissões e contradições no julgado. Afirma que a decisão se omitiu quanto às parcelas devidas à autora desde o óbito até o termo inicial fixado, deixando de esclarecer quem deverá arcar referidos valores. Aponta, ainda, que há contradição quanto à aplicação do artigo 76 da Lei 8.213/91 e à vedação do pagamento em duplicidade. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

No caso vertente, o julgado embargado tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

De fato, verifica-se na decisão impugnada apenas erro material no que tange à data referente ao atingimento da maioridade previdenciária da corré.

Abaixo transcrevo trecho do voto com a correção quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte devida à autora. No mesmo trecho é possível identificar a ausência de omissões e contradições no julgado apontados pela ora embargante, no caso a parte autora. In verbis:

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, entendo que deve ser fixado no dia seguinteem que a corré Victória completou a maioridade (24/04/2026 - ID 317926050 p. 8), quando então deixou de receber o benefício, pois, apesar de a autora ter observado o prazo de 90 dias para requerimento, na forma do artigo 74, I, da Lei 8.213/91, certo é que a corré, filha do falecido, já vinha recebendo o pagamento do benefício na integralidade.

Nesse sentido é o disposto no artigo 76 da Lei 8.213/91, a fim de evitar o pagamento em duplicidade. In verbis:

Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.COMPANHEIRA DO DE CUJUS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO ÀS FILHAS MENORES. REVERSÃO EM FAVOR DA COMPANHEIRA A PARTIR DA MAIORIDADE DA ÚLTIMA BENEFICIÁRIA. RETROAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Caso em que a parte autora requereu a pensão em 20/01/1988, ocasião em que lhe foi indeferido o benefício pela falta de prova da união estável, mas concedido, integralmente, às três filhas menores do casal, tendo o benefício encerrado em 02/10/2000, em razão da maioridade da última beneficiária, não se tratando, portanto, de habilitação tardia.

3. A solução da controvérsia requer um exame cum granu salis, tendo em vista o interesse público, evitando-se o pagamento em duplicidade, uma vez que a Lei de Benefícios determina o rateio da pensão em parcelas iguais (art. 77, caput).

4. A pretensão da autarquia merece acolhimento a fim de que seja reconhecido o direito ao pagamento da pensão por morte à companheira do de cujus somente a contar do dia seguinte à data de cessação da pensão pelo alcance da maioridade da última filha.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1371006/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 17/02/2017)

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. MENOR. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS PREVIAMENTE HABILITADOS. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o recorrido, menor de idade, receber as diferenças da pensão por morte, compreendidas entre a data do óbito e a data da implantação administrativa, considerando que requereu o benefício após o prazo de trinta dias previsto no artigo 74, I, da Lei 8.213/1991 e que havia prévia habilitação de outro dependente.

2. Com efeito, o STJ orienta-se que, como regra geral, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias.

3. Contudo, o STJ excepciona esse entendimento, de forma que o dependente incapaz não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor se outros dependentes já recebiam o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.218/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.6.2016, e AgRg no REsp 1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; REsp 1.371.006/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17.2.2017; REsp 1.377.720/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5.8.2013; e REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016. (g.n.)

4. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente.

5. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação, na forma estipulada pelo acórdão recorrido, acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão, devendo ser preservado o orçamento da Seguridade Social para garantir o cumprimento das coberturas previdenciárias legais a toda a base de segurados do sistema.

6. Recurso Especial provido.

(STJ - SEGUNDA TURMA, RESP 201700292244, HERMAN BENJAMIN, DJE data:19/12/2017)

Nesta E. Corte também tem-se o mesmo entendimento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RATEIO ENTRE AS DEPENDENTES HABILITADAS. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE.

1. A tempestividade constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal. Interposta fora do prazo legal, apelação das corrés não pode ser conhecida.

2. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência (Lei 8.213/91, Arts. 74 e 26).

3. Comprovada a dependência econômica e a qualidade de segurado do falecido, a autora faz jus ao benefício de pensão por morte.

4. O benefício deve ser rateado em partes iguais entre a autora - que era separada de fato do falecido - e a companheira que com ele conviveu em união estável até o óbito, bem como com a filha havida dessa relação, por ostentarem todas a condição de dependentes habilitadas.

5. O termo inicial da pensão em favor da autora deve ser fixado na data da citação, posto que já vinha sendo paga regularmente às corrés, de modo a se evitar o pagamento em duplicidade do benefício pelo INSS. Precedentes.

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, devem ser observadas as disposições contidas no inciso II, do § 4o e 14, do Art. 85, e no Art. 86, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93 e a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais.

8. Apelação das corrés não conhecida e remessa oficial, havida como submetida, e apelação do réu providas em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0014324-65.2011.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 26/03/2025, Intimação via sistema DATA: 28/03/2025)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 74 E SEGUINTES DA LEI 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. Presentes os requisitos previstos no artigo 74, caput, da Lei n.o 8.213/91, é devido o benefício de pensão por morte.

2. A qualidade de segurado do falecido restou comprovada, uma vez que o benefício postulado foi concedido à companheira e ao filhos menor do falecido, conforme documento extraído da base de dados da previdência social.

3. A dependência econômica do autor em relação ao "de cujus" é presumida, nos termos do § 4o do artigo 16 da Lei no 8.213/91, uma vez que restou comprovada a condição de filho menor de 21 anos à época do óbito, conforme cópia da certidão de nascimento.

4. Atual entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de menores e mesmo que os beneficiários não componham o mesmo núcleo familiar, buscando preservar o orçamento da Seguridade Social, evitando seja a Autarquia previdenciária duplamente condenada ao pagamento do benefício de pensão por morte.

5. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente a Resolução no 267/2013, observado o julgamento final do RE 870.947/SE em Repercussão Geral.6. Apelação do INSS desprovida e recurso adesivo da parte autora parcialmente provido.

(TRF3, 10a Turma, ApCiv 0004576-26.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 15/07/2020, p. 21/07/2020)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NOVO DEPENDENTE. RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. RATEIO DA RENDA MENSAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA HABILITAÇÃO DO NOVO DEPENDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI 8.213/91. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Depreende-se das informações da réplica ofertada pela autora que, em razão do óbito do segurado EDGARD ALVES DE CARVALHO em 23/3/2008, foi concedido o benefício de pensão por morte a sua outra companheira e corré MARINETE RAMALHO NEIVA (NB 145091609-8) (fl. 75/80), informação ratificada pelo extrato do Sistema Único de Benefícios da fl. 222.

2 - Entretanto, a sentença reconheceu a união estável entre a demandante e o segurado instituidor da pensão por morte, determinando, consequentemente, o rateio da renda mensal do benefício entre ela e a outra companheira do de cujus, e o pagamento das prestações atrasadas desde a data do óbito, acrescidas de correção monetária e de juros de mora (fl. 214).

3 - Trata-se, portanto, da discussão dos efeitos financeiros da pensão por morte para dependente cuja habilitação ocorre tardiamente, após o reconhecimento de sua união estável com o de cujus. A matéria está regulada pelo disposto no artigo 76 da Lei 8.213/914 - O benefício, portanto, é concedido ao primeiro dependente que formular o requerimento do benefício, restando aos demais usufruírem de suas cotas-partes apenas a partir da conclusão de sua habilitação posterior. A finalidade da desburocratização e a celeridade do processamento do pedido de pensão por morte se deve ao estado de fragilidade em que se encontram os dependentes do de cujus, em razão da perda recente do ente querido.

5 - No caso concreto, a corré Marinete Ramalho Neiva se habilitou inicialmente para receber a pensão por morte, juntamente com seus dois filhos, menores impúberes à época.

6 - Assim, não há como imputar ao INSS a obrigação de pagar novamente valores já despendidos com aqueles considerados até então os únicos dependentes válidos do segurado, sob pena de pagar em duplicidade o benefício, dilapidando o orçamento da Seguridade Social, em detrimento dos interesses de toda a coletividade. Precedentes.

7 - Remessa necessária e apelação do INSS parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada.

(TRF3, 7a Turma, ApelRemNec 0029826-03.2015.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 07/10/2019, p. 17/10/2019)

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 979/STJ, reconhece que valores recebidos de boa-fé por beneficiário, em razão de erro administrativo ou pagamento indevido, não ensejam devolução direta ao outro dependente e tampouco ao próprio INSS. No presente caso, há elementos que indicam que a corré Victória recebeu os valores de boa-fé, na qualidade de dependente habilitada, não havendo prova de má-fé ou fraude. Por isso, afasta-se a condenação da corré à restituição dos valores.

Dessa forma, impõe-se dar provimento à apelação da autora Sirlei para afastar a condenação da corré ao pagamento dos valores atrasados, e dar parcial provimento à apelação da corré Victória para afastar a sua condenação direta à restituição, fixando-se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de pensão por morte da autora no dia seguinte em que a corré completou a maioridade.

[...]

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela corré Victória e dou parcial provimentoao seu recurso, apenas para afastar a sua condenação à restituição da cota-parte à autora; bem como dou provimentoà apelação da autora para afastar a condenação da corré ao pagamento dos valores atrasados, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte da autora no dia seguinte em que a corré completou a maioridade (24/04/2026), na forma da fundamentação.

É o voto.

As razões veiculadas nos embargos de declaração da autora, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mero inconformismo da recorrente com os fundamentos adotados no decisum.

A embargante pretende, em verdade, a alteração do resultado do julgado sem que esteja presente algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Com efeito, "não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619) - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa" (destaquei - STF, ARE 967190 AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016).

É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaraçãoopostos pela corré apenas para corrigir erro material quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros a ser fixado no dia seguinte em que a corré completou a maioridade (24/04/2026) e rejeito os embargos de declaraçãoopostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DA CORRÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu união estável entre a autora e o segurado falecido e concedeu pensão por morte vitalícia, fixando o termo inicial dos efeitos financeiros após a cessação do benefício percebido pela filha do instituidor. O acórdão também afastou a condenação da corré à restituição de valores recebidos de boa-fé. A corré, ora embargante sustenta erro material quanto à data considerada para o atingimento da maioridade previdenciária. A parte autora, ora embargante alega omissão e contradição quanto às parcelas compreendidas entre a data do óbito e o termo inicial fixado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material quanto à data da maioridade previdenciária da corré para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; (ii) analisar se o acórdão contém omissão ou contradição quanto às parcelas anteriores ao termo inicial e à aplicação do art. 76 da Lei no 8.213/1991.III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte com base no art. 76 da Lei no 8.213/1991, para evitar pagamento em duplicidade, uma vez que a corré já percebia integralmente o benefício.

Constatou-se erro material na indicação da data em que a corré atingiu a maioridade previdenciária, a qual ocorre aos 21 anos, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício da autora ser fixado no dia seguinte ao implemento dessa idade, em 24/04/2026.

Inexistem omissões ou contradições quanto às parcelas anteriores ao termo inicial, pois o acórdão expressamente aplicou o art. 76 da Lei no 8.213/1991 e a jurisprudência do STJ para afastar pagamento em duplicidade e reconhecer que valores recebidos de boa-fé por dependente habilitado não são passíveis de restituição.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado, inexistindo vício a justificar efeitos modificativos no que se refere às alegações da embargante SIRLEI.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da corré parcialmente acolhidos para corrigir erro material quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixado em 24/04/2026. Embargos de declaração da autora rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O termo inicial dos efeitos financeiros da pensão por morte em favor de dependente habilitado posteriormente deve observar o art. 76 da Lei no 8.213/1991, a fim de evitar pagamento em duplicidade quando já houver dependente recebendo integralmente o benefício.

Valores recebidos de boa-fé por dependente habilitado não estão sujeitos à restituição, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 74 e 76.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 967190 AgR-ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28/06/2016; STF, RE 721149 AgR-ED, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/08/2016; STJ, REsp 1371006/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/12/2016; STJ, REsp 201700292244, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/12/2017; TRF3, ApCiv 0014324-65.2011.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 26/03/2025; TRF3, ApCiv 0004576-26.2019.4.03.9999, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, j. 15/07/2020; TRF3, ApelRemNec 0029826-03.2015.4.03.9999, rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 07/10/2019; STJ, REsp 1678887/RS, Segunda Turma, j. 09/10/2017; TRF3, ApCiv 5005259-14.2018.4.03.6183, 10a Turma, j. 10/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela autora e acolher parcialmente os embargos opostos pela corré apenas para corrigir erro material, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão